Tribunal: TJDFT
Processo: 0726317-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO COM ASSINATURA DIGITAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. No ordenamento jurídico brasileiro os títulos executivos são definidos por lei, em observância aos princípios da legalidade e taxatividade e estão previstos no rol do artigo 784 do CPC e em legislação esparsa.

2. Segundo dispõe o artigo 784, III, do Código de Processo Civil, o instrumento de contrato, regularmente subscrito por duas testemunhas, consubstancia título executivo extrajudicial.

3. No caso em apreço, verifica-se que os contratos colacionados aos autos não ostentam a qualidade de título executivo extrajudicial, pois não contam com as assinaturas de duas testemunhas, e a certificação digital não supre o referido requisito.

4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.